Tribunal: TJES
Processo: 5002584-92.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002584-92.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO SODRE DE PAULA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002584-92.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
JOÃO SODRÉ DE PAULA.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e do BARRAPREV.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EXTINÇÃO DE CARGO E CRIAÇÃO DE NOVO CARGO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 010/2022 E 039/2022. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PARIDADE PARA SERVIDORES INATIVOS QUANTO AO NOVO CARGO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA AUMENTO DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual o autor, servidor público inativo do Município de Barra de São Francisco, busca a equiparação de seus proventos ao vencimento base estabelecido pela Lei Complementar nº 039/2022 para o cargo de "Operador de Máquinas Pesadas". Alega que o cargo que ocupava na ativa foi extinto e que os novos servidores exercem funções idênticas com remuneração superior, o que violaria o princípio da isonomia.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a legitimidade passiva da autarquia previdenciária e, no mérito, a necessidade de reforma para garantir a equiparação salarial com base no princípio da isonomia e na previsão de reaproveitamento contida na LC nº 010/2022, citando precedentes favoráveis a servidores da ativa.

4. O recurso não merece provimento. De início, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município, remanescendo a lide em face do BARRAPREV. No mérito, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração da estrutura remuneratória ou a extinção/criação de cargos, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. No caso em tela, a extinção do cargo de "Operador de Retroescavadeira" e a criação do cargo de "Operador de Máquinas Pesadas" com estrutura distinta inserem-se na discricionariedade administrativa. A previsão de reaproveitamento contida no parágrafo único do art. 1º da LC nº 010/2022 é norma de transição direcionada aos servidores que se encontravam em atividade, não alcançando automaticamente os proventos de quem já estava aposentado em carreira extinta.

5. Ademais, a pretensão de equiparação com fundamento exclusivo no princípio da isonomia encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Assim, inexistindo previsão legal expressa que determine a paridade do autor com o novo cargo criado após sua aposentadoria, a improcedência é medida que se impõe. Diferentemente dos servidores da ativa, que migraram de regime por força da lei, o inativo tem seus proventos regrados pela legislação vigente ao tempo da concessão do benefício, não havendo que se falar em reaproveitamento de quem já não compõe os quadros ativos da administração.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)